Tribunal: TJSP
Processo: 2250656-45.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em Agravo de Instrumento - Execuções fiscais IPTU - Nulidade das CDAs que fundamentam o pedido configurada Títulos executivos que não preenchem os requisitos do art. 2o, § 5o, III e § 6o da Lei n. 6.830/80, bem como do art. 202, do CTN - Agravo provido. - Embargos de declaração - Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC - Recurso oposto com nítido caráter infringente,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em Agravo de Instrumento - Execuções fiscais IPTU - Nulidade das CDAs que fundamentam o pedido configurada Títulos executivos que não preenchem os requisitos do art. 2o, § 5o, III e § 6o da Lei n. 6.830/80, bem como do art. 202, do CTN - Agravo provido. - Embargos de declaração - Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC - Recurso oposto com nítido caráter infringente, visando à rediscussão de matéria já apreciada - Prequestionamento - Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais – Aplicação do art. 1.025 do CPC - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2250656-45.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Porto Feliz, em que é
embargante MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ, é embargado PENTAGONO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2250656-45.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.046
2
Embargos de Declaração no 2250656-45.2020.8.26.0000/50000 - Digital
Embargante: Município de Porto Feliz
Embargado: 18a Câmara de Direito Público
Interessados: Pentágono Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Comarca: Porto Feliz
Voto no 34.046
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
em
Agravo
de
Instrumento - Execuções fiscais IPTU - Nulidade das CDAs
que fundamentam o pedido configurada Títulos executivos
que não preenchem os requisitos do art. 2o, § 5o, III e § 6o da
Lei n. 6.830/80, bem como do art. 202, do CTN - Agravo
provido. - Embargos de declaração - Ausência dos
pressupostos do art. 1.022 do CPC - Recurso oposto com
nítido caráter infringente, visando à rediscussão de matéria
já apreciada - Prequestionamento - Desnecessidade de
menção expressa a dispositivos legais Aplicação do art.
1.025 do CPC - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de
Porto Feliz ao acórdão de págs. 140/146, que, por unanimidade, deu
provimento ao agravo interposto por Pentágono Empreendimentos
Imobiliários Ltda. para reformar a r. decisão de págs. 256/264 dos autos
originários e extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da
nulidade das CDA's que fundamentam o pedido.
O embargante pugna pela reforma do acórdão alegando que a
parte apresentou recurso de cerca de aproximadamente 50 folhas, fato que
demonstra amplo exercício do direito de defesa. Refere violação à Súmula n.o
392 do STJ e do art. 203 do CTN e do art. 2o, §8o da LEF. Prequestiona a
matéria e requer provimento ao recurso com efeitos infringentes.
É o relatório.
O art. 1.022 do CPC/15 assim dispõe:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II- suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2250656-45.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.046
3
Conheço dos embargos, pois tempestivos, sendo caso de negar-
lhes provimento, conforme se demonstrará.
A matéria suscitada pelo embargante demonstra a deturpada
intenção em se utilizar dos embargos para rediscussão da matéria, com
reforma do julgamento proferido, o que não se pode admitir por intermédio da
via eleita.
Força convir que da leitura do acórdão embargado constata-se a
inexistência de qualquer omissão a ser sanada, especialmente quanto à matéria
objeto do presente recurso, devidamente analisadas, conforme se deduz de
forma lógica do trecho a seguir transcrito:
“Com efeito, um exame das CDAs que fundamentam o pedido
(2/5 dos autos originários) permite concluir que são nulas, porquanto tais
documentos não indicam a fundamentação legal do tributo cobrado, nem dos
consectários legais, além de não apresentarem a sua forma de cálculo, de
maneira que não preenchem os requisitos legais (arts.202, III, do CTN e 2o, §5o,
III, da LEF).
(...)
Na hipótese vertente, as CDAs em apreço apenas fazem menção
genérica à Lei complementar 18, de 09/09/14997, mas não há naqueles títulos
executivos a correta indicação do dispositivo legal específico que embasaria a
cobrança do IPTU, a atualização monetariamente dos valores e a cobrança de
juros e multa moratórios.
É de se salientar que não há qualquer indicação do fundamento
legal relativo ao tributo cobrado e dos seus consectários legais, medida que seria
necessária para garantir à contribuinte a possibilidade de ampla defesa.
(...)
Nesse sentido esta C. 18a Câmara de Direito Público já se
pronunciou em caso envolvendo as mesmas partes:
'NULIDADE. CDA. Execução Fiscal. IPTU. Exercícios de 2014
e 2015. Exceção de preexecutividade rejeitada CDAs que sequer
explicitam a fundamentação legal específica da exigência
principal, bem como a forma de calcular os juros e correção
monetária e multas - Não preenchimento dos requisitos legais
(arts. 202, 203 do CTN c.c. art. 2o, §5o da LEF). Doutrina e
Jurisprudência. Exceção de pré-executividade acolhida. Execução
fiscal extinta. Recurso provido'(Agravo de instrumento no
2170356-96.2020.8.26.0000, rel. Des. Burza Neto, j. 03/09/2020)”
Em suma, todos os argumentos despendidos nos embargos já
haviam sido analisados, de forma que é nítida a intenção do embargante de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2250656-45.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.046
4
fazer valer seu ponto de vista, a fim de reverter o resultado do julgado a seu
favor.
Quanto ao prequestionamento da matéria impugnada para
recorrer aos Tribunais Superiores, adianto-me para esclarecer que aquele
prescinde da enumeração dos dispositivos legais.
O novel CPC/2015, em seu art. 1.025, assim dispõe:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda
que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Sobre essa inovação legislativa, Marinoni, Arenhart e Mitidiero
em seu Código de Processo Civil Comentado comentam:
“(...)
Vale dizer: o novo Código reconheceu a possibilidade de os
embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das
omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso
extraordinário
ou
o recurso especial
que
os embargos
declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos
Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça. Nesse
caso, para melhor organização do debate perante as Cortes
Supremas, a demonstração das omissões indevidamente omitidas
deve ser destacada preliminarmente no recurso extraordinário ou
no recurso especial.”1
O novo CPC, com essa postura, adotou orientação que já vinha
sendo aplicada pelo STF, segundo sua Súmula no 356, no sentido de ser
suficiente a oposição de embargos de declaração pela parte, para se entender
realizado o prequestionamento necessário para a viabilidade do recurso
extraordinário (HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, Curso de Direito
Processual Civil, vol. III, 47a ed., Rio de Janeiro, Forense, 2016, p. 1.073).
O Supremo Tribunal Federal também já decidiu nesse sentido:
“O prequestionamento para o Recurso Extraordinário não reclama
que o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido
1 Novo Código de Processo Civil comentado 2a Ed. São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2016,
pág. 1086

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2250656-45.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.046
5
explicitamente referido no acórdão, mas sim que este tenha versado
inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se contenha”
(STF Pleno, RE 141.788/9-CE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Roberto Martins de Souza
Relator